Tribunal: TJDFT
Processo: 0723384-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELAÇÃO DE AMIZADE. TESTEMUNHA SUSPEITA. CONSIDERAÇÃO DE SEU DEPOIMENTO COMO INFORMANTE. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O informante, amigo íntimo de qualquer das partes, pode ser dispensado do compromisso legal de dizer a verdade, pois tem interesse na causa.
2. Recurso conhecido e desprovido.